Tribunal: STF
Processo: HC 206746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vilmar Quizzeppi da Silva, em favor de Rômulo de Moura, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 690.781/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “ROMULO DE MOURA alega sofrer coação ilegal em decorrência de "decisão da 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TJSC, prolatada nos autos do processo nº 5046662-59.2021.8.24.0000". 
    A defesa pretende a soltura do paciente – preso preventivamente pelo crime de estelionato –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da custódia preventiva”. (eDoc 7, p. 21)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Segundo consta do boletim de ocorrência, Romulo e Mateus teriam aplicado o golpe do bilhete premiado, induzindo a vítima Inedio Biazussi, de 83 anos, a sacar cinco mil reais com o intento de dividirem um prêmio da quina de um milhão e duzentos mil reais, porém, em razão da intervenção da filha da vítima, não conseguiram concretizar o crime. 
    No que tange aos possíveis fundamentos de direito de eventual decreto prisional, há lista exaustiva no artigo 312 do CPP, sendo cabível a preventiva "como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal". 
    O mesmo artigo lista mais dois requisitos (esses, de fato) do decreto de prisão preventiva: que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, quer dizer, que haja plausibilidade jurídica (fumus bonijuris, ou mais especificamente fumus comissi delicti) na invocação da medida cautelar. 
    Da leitura do processo extrai-se suficiente prova da existência do crime (isto é, da materialidade e da adequação típica dos fatos em apuração), bem como existem suficientes indícios da autoria, consoante se extrai das páginas dos autos. (...)
    Também o risco de reiteração criminosa está contemplado no inciso relativo à manutenção da ordem pública, tratando-se, claro, de juízo indiciário, até porque não há método científico que possa mensurar a periculosidade do agente, ou sua propensão à prática de novos delitos, sendo possível, contudo, fazer-se tal inferência com base nos elementos circunstanciais disponíveis nos autos. (...)
    O cabimento da medida restou amplamente evidenciado pelos indícios de materialidade e de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em razão do modus operandi e da possibilidade de reiteração das condutas. 
    Logo, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação preventiva, bem como o cabimento da medida, foram amplamente demonstrados. (...)
    Logo, a segregação cautelar visando garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução penal, haja vista o delito supostamente praticado e o modus operandi da ação perpetrada. 
    Ademais, existem indicativos de que caso sejam soltos poderão evadirem-se e voltarem a infringir as disposições da lei penal, inclusive Romulo já possui processo suspenso em razão de estar em local incerto e não sabido”. (eDoc 4, pp. 33-35)
    Diferentemente do alegado na inicial, ao compulsar os autos (eDoc 5, p. 59) e o sítio eletrônico do TJSC (Autos nº 0009411-69.2012.8.24.0045) constata-se que o paciente teve sua punibilidade extinta pela prescrição de condenação anterior pelo mesmo crime de estelionato. Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusados, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente